Tribunal: CARF
Processo: 10480.730755/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730755/2013-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.547 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CSI SOLUCOES EM IMPRESSOS E SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (Belo
Horizonte/MG):
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório
DRF/RECIFE
de
fl.
591,
resultante
da
análise
do
PER
no
42282.93477.231009.1.1.01-6837, por intermédio do qual o estabelecimento matriz
da pessoa jurídica retro identificada pretendeu a extinção de débitos mediante
transmissão de DCOMPs utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 3o
trimestre/2009 pelo estabelecimento detentor do crédito CNPJ no 02.297.736/0001-
07, no valor de R$132.212,98, com fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Da verificação da legitimidade e materialidade do crédito resultou o indeferimento do
direito creditório e a não-homologação das compensações declaradas a ele vinculadas,
fundamentando-se o ato no termo de informação fiscal de fls. 35/44, que por sua vez
reporta a lavratura de auto de infração em face das constatações verificadas e
relatadas no Relatório Fiscal de fls. 549/577 que, em apertada síntese, dá conta da
falta de destaque/lançamento de débitos do IPI decorrentes da venda de produtos com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730755/2013-63
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

erro de classificação fiscal e alíquota do IPI (FORMULÁRIO CONTÍNUO
PERSONALIZADO SIMPLES, FORMULÁRIO CONTÍNUO PERSONALIZADO
MULTIVIAS, FORMULÁRIO CONTÍNUO DOCUMENTO FISCAL, BOBINAS DE
PDV - PERSONALIZADA), que resultaram, após a reconstituição da escrita fiscal, na
apuração de saldos devedores do IPI no período verificado, qual seja, 10/2008 a
12/2009.
Os saldos devedores resultantes da reconstituição da escrita fiscal retro
mencionada, como dito, resultaram na lavratura do Auto de Infração de fls. 46/64,
formalizado no PA no 10480.734449/2013-04, conforme colações a seguir:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
DIFERENÇAS A COBRAR
SUJEITO PASSIVO
CNPJ
02.297.736/0001-07
Nome Empresarial
CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA
DIFERENÇAS A COBRAR
Período de
Apuração
Saldo Devedor Reconstituído
(-) Saldo Devedor dos Livros
Diferença a Cobrar
31/10/2008
75.452,07
0,00
75.452,07
(1)
30/11/2008
79.898,57
0,00
79.898,57
(2)
31/12/2008
57.452,00
0,00
57.452,00
(3)
31/01/2009
144.071.13
0.00
144.071.13
(4)
28/02/2009
80.555,61
0.00
80.555,61
(5)
31/03/2009
60.326,49
0.00
60.326,49
(6)
30/04/2009
158.763.44
0.00
158.763,44
(7)
31/05/2009
73.426,34
0.00
73.426.34
(8)
30/06/2009
82.622,34
0,00
82.622,34
(9)
31/07/2009
182.340.99
0,00
182.340,99
(10)
31/08/2009
72.796,94
0,00
72.796.94
(11)
30/09/2009
41.769,93
0,00
41.769,93
(12)
31/10/2009
240.231.67
0,00
240.231,67
(13)
30/11/2009
35.393,09
0.00
35.393,09
(14)
31/12/2009
84.040,31
0,00
84.040,31
(15)
TOTAL
1.469.140,92
Relatório Fiscal e Auto de Infração foram devidamente cientificados ao contribuinte em
02/12/2013, pessoalmente, cf. fls. 577 e 48, respectivamente.
Cientificada do Despacho Decisório em 02/02/2015 [fls. 595 e 597], manifestou a
interessada a sua Inconformidade em 03/03/2015 [Termo de fl. 610], por
intermédio do arrazoado de fls. 602/609, sintetizado nos seguintes termos:
→ informa a lavratura de auto de infração relativamente ao período de 01/2004 a
12/2006, e, não obstante a impugnação em 12/2009 e a pendência de julgamento do
recurso relativo a tal autuação, foi submetido a nova fiscalização na qual, do
mesmo modo que na anterior, asseverou o Sr. Auditor que “foram detectadas
algumas divergências e, ainda, que os presentes débitos de IPI são decorrentes das
vendas de produtos com "erro de classificação fiscal e alíguota de IPI";
→ assevera que “os serviços de composição gráfica, atividade da Centauro
Soluções em Impressos Ltda., não são fatos geradores de IPI, visto que são
indiscutivelmente fatos geradores da incidência do Imposto sobre Serviços —ISS”;
→ observa que “a Centauro exerce a atividade de composição gráfica por encomenda,
produzindo impressos personalizados (bobina de/para PDV, formulário contínuo
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

personalizado multivias, formulário contínuo documento fiscal e formulário contínuo
personalizado simples) para os seus clientes”;
→ acrescenta que “a atividade empresarial da Impugnante, qual seja, elaboração de
bobina de/para PDV, formulário contínuo personalizado multivias, formulário contínuo
documento fiscal e formulário contínuo personalizado simples, com as características
requeridas pelo destinatário (cliente da lmpugnante), tais como a sua logomarca, cor,
eventual padronagem, símbolos e dados, se trata de serviço de composição gráfica”;
→ cita julgado do Segundo Conselho de Contribuintes no sentido que os serviços de
composição e impressão gráfica personalizados estão sujeitos apenas ao ISS, não
incidindo o IPI;
→ ressalta, uma vez mais, que tudo que foi e será objeto de análise e discussão no
presente processo está incluído no bojo da ação fiscal realizada;
→ requer, ao final, i) “seja reconhecida a não-incidência do IPI na atividade de
produção de bobina de/para PDV, formulário contínuo personalizado multivias,
formulário contínuo documento fiscal e formulário contínuo personalizado simples,
reformando-se o auto de infração em relação aos lançamentos por ele abrangidos”; ii)
seja reconhecido o direito creditório e homologadas as DCOMPs.
[grifo nosso]
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 106-005.474, às fls.
613/618), a 13a TURMA DA DRJ06, por unanimidade de votos, decidiu “INDEFERIR a
solicitação contida na manifestação de inconformidade para ratificar o INDEFERIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO e a NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA(S) COMPENSAÇÃO(ÕES)
DECLARADA(S) a ele vinculada(s), nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado”. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO VINCULADO. RECONSTITUIÇÃO
DA ESCRITA FISCAL. SALDO DEVEDOR NO TRIMESTRE. DEFINITIVIDADE
DO LANÇAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
A constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento, da qual resultaram saldos devedores do IPI cuja exigência se tornou
definitiva pela ausência de contestação do lançamento justifica o não-reconhecimento
do direito creditório ante a inexistência de saldos credores e, a não-homologação das
compensações a ele vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devido à concisão, peço vênia para reproduzir na integra as razões de decidir
consignadas no voto condutor do aresto recorrido, pois reputo importantes para prosseguimento
da análise:
Inicialmente é de se registrar que a auditoria fiscal a que se refere a interessada na
sua peça de defesa remete ao período de 01/2004 a 12/2006, portanto, diferente do
período aqui tratado, o 3o trimestre/2009. O auto de infração resultante do citado
procedimento fiscal, consubstanciado no PA 10480.722462/2009-26, esclareça-se,
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

encontra-se, atualmente, inscrito em dívida ativa da União após ter percorrido o PAF e
mantido o lançamento.
Do relato nota-se que para verificação da legitimidade dos créditos alegados relativos ao
3o trimestre/2009 foi instaurado novo procedimento fiscal [como relatado pela
interessada na peça de defesa] cujos resultados estão consolidados no termo de
informação fiscal de fls. 35/44, que por sua vez reporta a lavratura de auto de infração
em face das constatações verificadas e relatadas no Relatório Fiscal de fls. 549/577 que,
em apertada síntese, dá conta da falta de destaque/lançamento de débitos do IPI
decorrentes da venda de produtos com erro de classificação fiscal e alíquota do IPI
(FORMULÁRIO CONTÍNUO PERSONALIZADO SIMPLES, FORMULÁRIO
CONTÍNUO PERSONALIZADO MULTIVIAS, FORMULÁRIO CONTÍNUO
DOCUMENTO FISCAL, BOBINAS DE PDV - PERSONALIZADA), o que
ensejou a reconstituição da escrita no período de 10/2008 a 12/2009 e a apuração
de saldos devedores em todo o período verificado, resultando daí o indeferimento
do pleito de ressarcimento/compensação pela inexistência de saldo credor passível
de ressarcimento no período.
Os saldos devedores resultantes da reconstituição da escrita fiscal retro
mencionada, como dito, resultaram na lavratura do Auto de Infração de fls. 46/64,
formalizado no PA no 10480.734449/2013-04, conforme consulta realizada no
sistema e-processo.
Portanto, as questões de mérito aqui tratadas, como bem compreendido e descrito
pela defendente, também constituem a origem do lançamento objeto de Auto de
Infração, no caso, aquele formalizado no processo administrativo no
10480.734449/2013-04 retro mencionado, que abriga, em seu lapso temporal o 3o
trimestre/2009 e aborda as mesmas matérias de fundo invocadas no despacho
decisório que aqui se analisa. Note-se que o procedimento fiscal instaurado para
verificação dos saldos credores demandados evidenciou a ausência de créditos passíveis
de ressarcimento ou disponíveis para utilização em Declaração de Compensação, sendo
certo que a apuração de saldos devedores e a consequente lavratura do auto de infração
determinaram a improcedência do pleito do contribuinte.
Consulta ao sistema eletrônico de controle de processos digitais da RFB – e-
processo – denota a ausência de impugnação do lançamento consubstanciado no
auto de infração, encontrando-se referido processo de controle do auto de infração
na situação ENVIADO À PFN para inscrição em dívida ativa da União.
Definitivo, portanto, o lançamento originário das infrações apuradas no procedimento
fiscal que resultaram na reconstituição da escrita fiscal e na apuração de saldos
devedores, resultando, daí, consequentemente, a improcedência do saldo credor
pleiteado relativo ao trimestre que aqui se analisa [1o/2009].
Em resumo, a constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da
escrita fiscal do estabelecimento, da qual resultaram saldos devedores do IPI cuja
exigência se tornou definitiva pela ausência de contestação do lançamento justifica
o não-reconhecimento do direito creditório ante a inexistência de saldos credores e,
a não-homologação das compensações a ele vinculadas.
Com essas considerações, só resta neste julgamento INDEFERIR a solicitação contida
na manifestação de inconformidade e RATIFICAR o despacho decisório que
INDEFERIU
O
DIREITO
CREDITÓRIO
e
NÃO
HOMOLOGOU
A(S)
COMPENSAÇÃO(ÕES) DECLARADA(S) a ele vinculada(s).
{grifo nosso]

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 626/629), no qual:
 reafirma que em razão de auto de infração lavrado no bojo do MPF no
04.1.01.00-2009-00555-3, os seus créditos passaram a ser recalculados,
gerando efeitos futuros, o que refletiu nos créditos relativos ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2009;
 Afirma que “não obstante a manutenção da autuação nas instâncias
administrativas, cumpre esclarecer que o Poder Judiciário reformou
integralmente a autuação – razão pela qual o recálculo de créditos
formalizado na autuação pretérita deixou de existir” (fls. 628).
 Acrescenta que “a mesma sorte se deu quanto ao auto de infração
formalizado no PAF n. 10480.734449/2013-04. Ambos foram reformados,
conforme se demonstra nos documentos em anexo!” (fls. 628).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Não havendo arguição de preliminares,
passo então à análise do mérito.

3. Do mérito
A Recorrente principia suas razões de recurso alegando que foi submetida a ação
fiscal por meio do MPF no 04.1.01.00-2009-00555-3, do qual resultou a lavratura de auto de
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

infração para a exigência de IPI relativo ao período de janeiro de 2004 e dezembro de 2006.
Assevera que a partir de então seus créditos passaram a ser recalculados, o que gerou efeitos na
apuração de períodos posteriores, o que inclui o presente processo.
Diante deste mesmo argumento, a câmara baixa esclareceu que o auto de infração
citado pelo contribuinte foi formalizado no processo no 10480.722462/2009-26 e destacou que os
créditos tributários constituídos por meio da referida autuação estavam inscritos em dívida ativa
da União (DAU), quando da prolação da decisão recorrida.
Ademais, o colegiado a quo aponta que o auto de infração resultante da
reconstituição da escrita fiscal da Recorrente no período que abrange o direito creditório
discutido nestes autos foi formalizado por meio do processo PA no 10480.734449/2013-04 e que
este encontrava-se na situação ENVIADO À PFN para inscrição em dívida ativa da União, na
ocasião do julgamento em primeira instância.
Portanto, não há evidência de que o auto de infração de que trata o processo no
10480.722462/2009-26 tenha influenciado na apuração dos créditos do terceiro trimestre de
2009. A propósito, apesar de trazer alegação nesse sentido, a Recorrente não apresenta memória
de cálculo para demonstrar que realmente a autuação referente ao período compreendido entre
janeiro de 2004 e dezembro de 2006 tenha influído na apuração dos créditos do período ora em
análise.
Vale ressaltar que na planilha “Apuração de Débitos e Glosas para o
Ressarcimento do IPI”, às fls. 45, consta o cálculo que subsidiou as conclusões contidas no
termo de informação fiscal de fls. 35/44. A partir de suas informações, constata-se que não foram
as exigências fiscais referentes a períodos anteriores, mas sim os débitos constituídos no auto de
infração às fls. 46/64 (PA no 10480.734449/2013-04) que, confrontados como os créditos
informados no PER, culminaram na apuração de inexistência de valores a ressarcir no 3o
trimestre de 2007. Segue transcrição da referida planilha:

Para além desse argumento, a Recorrente alega que as autuações discutidas nos
processos administrativos no 10480.722462/2009-26 e no 10480.734449/2013-04 foram julgadas
indevidas pelo Poder Judiciário, conforme os documentos juntados trazidos aos autos por ocasião
da interposição do recurso (fls. 631/690). Os documentos apresentados são:
 Extrato de inscrição em divida ativa no 40314000071-28, referente ao processo
administrativo no 10480 734449/2013-04 (fls. 631/636);
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

 Decisão Monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 1604603 /
PE - processo único no 0817857-83.2017.4.05.8300 (fls. 637/654);
 Decisão monocrática no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
na 1.261.419/PE (fls. 655/678);
 Acórdão do e. Tribunal Regional Federal da 5a Região no processo judicial no
0802594-11.2017.4.05.8300 (fls. 679/683);
 Acórdão do e. Tribunal Regional Federal da 5a Região no processo judicial no
0817857-83.2017.4.05.8300 (fls. 684/690);
Conforme consta logo no introito do relatório do acórdão do e. TRF 5 no processo
no 0802594-11.2017.4.05.8300 (fls. 679), a discussão posta naqueles autos refere-se aos débitos
constituídos no processo administrativo no 10480.722426/2009-26 (inscrições em dívida ativa no
40.3.16.000361-05 e 40.6.16.031409-16). Tendo em vista a constatação de que esses débitos não
tiveram influência na apuração do direito creditório analisado neste processo administrativo, não
vamos nos delongar sobre o conteúdo da referida decisão judicial.
Já os demais documentos são pertinentes para a análise do crédito ora em
discussão. A começar pelo extrato de inscrição em divida ativa no 40314000071-28, no qual
consta indicação do processo administrativo no 10480.734449/2013-04, por meio do qual, de
acordo com a informação da câmara baixa, foi formalizado o auto de infração que consta das fls.
46/64, cujos débitos apurados resultaram na reconstituição da escrita fiscal da Recorrente e
acarretaram na apuração de ausência de créditos a ressarcir no 3o trimestre de 2009.
Além da indicação do processo no 10480 734449/2013-04, no referido de extrato
de dívida ativa há a informação de que a inscrição em DAU encontra-se EXTINTA POR
DECISÃO JUDICIAL e que o motivo da extinção é a DECISÃO JUDICIAL
08178578320174058300.
Vê-se que o número do processo judicial apontado no extrato de DAU
corresponde àquele a que se refere o acórdão do e. TRF 5, juntado às fls. acórdão 684/690. Na
ementa da referida decisão constata-se o seguinte (fls. 688/689):
1. Trata-se de Apelação cível interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
contra a sentença prolatada pelo Juiz Federal da 22a Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco em sede de ação submetida ao procedimento comum, que julgou
procedente o pedido, para declarar indevida a incidência do IPI, com o
cancelamento da dívida inscrita na CDA 40 3 14 000071-28.
[...]
13. Desse modo, considerando que restou comprovado que a fabricação dos formulários
em questão está compreendida no processo de composição gráfica, o qual é
preponderante sobre a industrialização, afigura-se de rigor a não incidência do IPI.
14. Prejudicada a análise das demais argumentações da apelante.
15. Apelação não provida.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

Por sua vez, da decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no
1604603, às fls. 644/650, é possível inferir que a Fazenda Nacional agravou da decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido pelo egrégio TRF
da 5a Região. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante decisão monocrática do
excelentíssimo Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, negou provimento a este recurso.
Em consulta realizada ao sitio eletrônico do STJ1, verificamos que o processo teve
sua tramitação encerada no âmbito daquele Tribunal em 09/03/2020 e que os autos foram
remetidos na mesma data para o Supremo Tribunal Federal.

A informação da remessa dos autos para o e. STF vai ao encontro dos documentos
juntados pela Recorrente às fls. 655/678, que indicam que a Fazenda Nacional agravou da
decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional
Federal da 5a Região. Assim como fizera o STJ, o Supremo Tribunal Federal, por meio de
decisão monocrática do excelentíssimo Ministro EDSON FACHIN, negou provimento a este
recurso.
Em consulta realizada ao sitio eletrônico do STF2, verificamos que o processo
transitou em julgado em 30/09/2020 e que os autos foram baixados em definitivo para o tribunal
de origem na mesma data.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGeneric
a&num_registro=201903127366
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5871046
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

Assim, considerando tais informações, tudo leva a crer que procede o argumento
da Recorrente de que autuação objeto do processo administrativo no 10480.734449/2013-04 foi
julgada indevida no âmbito do processo judicial.
Logo, inegável que a decisão em âmbito judicial tem implicação para apuração
dos créditos objeto da análise nestes autos, pois como se vê na planilha “Apuração de Débitos e
Glosas para o Ressarcimento do IPI”, acima reproduzida, os débitos oriundos da autuação
(conforme auto de infração às fls. 46/64) influenciaram diretamente para o não reconhecimento
do direito creditório pleiteado no PER no 42282.93477.231009.1.1.01-6837.
Cumpre ressaltar que na informação fiscal às fls. 35/44 há a indicação de que não
houve glosa de créditos no período abrangido no PER e nem a reclassificação de créditos
passiveis de ressarcimento para crédito não passíveis de ressarcimento. Ademais, o pedido de
ressarcimento foi criado em 14/10/2009, ou seja, no mês imediatamente posterior ao período de
apuração dos créditos (3o trimestre de 2009), o que implica a conclusão de que entre a apuração e
o envio do PER não houve utilização do crédito para abater débitos escriturais de períodos
subsequentes. Logo, o menor saldo credor ajustado para fins da determinação do valor passível
de ressarcimento seria o próprio saldo do 3o trimestre de 2009.
Incumbe mencionar, entretanto, que o processo administrativo no
10480.734449/2013-04 não se encontra vinculado aos presentes autos, o que impossibilita a
consulta de seu teor pelos membros deste colegiado e a confirmação de que os débitos objeto do
auto de infração às fls. 46/64 já foram baixados em decorrência da decisão judicial acima tratada.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730755/2013-63

Assim, julgo prudente a baixa dos autos em diligência para que a unidade de
origem confirme a extinção da autuação e informe a existência de qualquer outro impedimento
para o reconhecimento do direito creditório pleiteado.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) confirme se já houve extinção da autuação de que trata o processo no
10480.734449/2013-04 em virtude da decisão judicial mencionada acima;
2) verifique se existe algum outro impedimento além dos débitos apurados no
referido processo para o reconhecimento do direito creditório tratado nestes
autos;
3) caso necessário, intime a Recorrente a prestar esclarecimentos adicionais;
4) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
5) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
6) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 702
DF CARF MF
Original